Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0705656-07.2019.8.07.0018 DESPACHO Ao apelado para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal, quanto ao documento juntado pelo Distrito Federal (id. 15509626), consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator